Tribunal: TJBA
Processo: 0517909-28.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517909-28.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: THEOTONIO ABREU DE FREITAS FILHO Advogado(s):MONYA PINHEIRO LOUREIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de THEOTONIO ABREU DE FREITAS FILHO, no qual foi mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 por apreciação equitativa. O embargante sustenta a ocorrência de erro material na fixação da verba honorária, alegando que o montante arbitrado excede o limite percentual previsto no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, considerando o valor da causa de R$ 2.698,36, requerendo a adequação do valor para percentual não superior a 20% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor superior ao percentual previsto no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em razão do baixo valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, fundamentando a adoção do critério de equidade com base no art. 85, §8º, do CPC. A fixação equitativa da verba honorária mostra-se adequada quando o valor da causa é muito baixo, hipótese em que a aplicação estrita dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC resultaria em remuneração irrisória ao patrono da parte vencedora. No caso concreto, tratando-se de execução fiscal com valor da causa de R$ 2.698,36, a aplicação dos percentuais legais resultaria em honorários entre R$ 269,83 e R$ 539,67, quantia incompatível com a dignidade da advocacia, o zelo profissional e o tempo despendido na atuação processual. O arbitramento de honorários no valor de R$ 2.500,00 decorre de ponderação entre a baixa complexidade da demanda e a necessidade de garantir remuneração adequada ao advogado, bem como de desestimular a judicialização de cobranças de pequeno valor que sobrecarregam o Poder Judiciário. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517909-28.2017.8.05.0150, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como Embargada THEOTONIO ABREU DE FREITAS FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador,